Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710044-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Insurge-se o impetrante de decisão que, em audiência de instrução, não facultou novo interrogatório do paciente (ID 44821286). Informa que em seu contato com o paciente, antes do interrogatório, como estratégia de defesa, o instruiu a manter-se silente quanto às perguntas do juiz e da acusação e a responder somente aos questionamentos da defesa. O paciente confundiu-se com a instrução dada pelo impetrante e, ao ser perguntado pelo juiz se iria responder às perguntas ou ficaria em silêncio, respondeu que ficaria em silêncio, ao que o magistrado encerrou o ato, sem oportunizar à defesa formular perguntas. Apesar da insurgência imediata da defesa técnica - que esclareceu que o réu iria responder apenas às perguntas da defesa e que ele se confundiu ao responder, de forma genérica, que ficaria em silêncio - e da solicitação de que o réu novamente se manifestasse, o juiz indeferiu o pedido e encerrou a gravação da audiência sem fazer constar o ocorrido na ata. Solicitado que constasse em ata que não foi permitido ao paciente responder às perguntas da defesa, o juiz fez constar somente que o paciente manifestou interesse de permanecer em silêncio. Diante da situação, o impetrante passou a gravar a audiência com o aparelho celular - pois a gravação feita pela secretaria do juízo havia sido encerrada -, informando aos interlocutores que estava fazendo a gravação. Com isso, o juiz fez constar em ata o requerimento da defesa bem como a decisão que indeferia nova oitiva do paciente. Pede, liminarmente, seja suspensa a presente ação penal, pois o processo encontra-se em fase de alegações finais para a acusação e, em seguida, se iniciará prazo para a defesa, que, sem a manifestação do réu sobre seus questionamentos, restará gravemente prejudicada. Ao final, requer novo interrogatório do paciente, para que lhe seja oportunizado responder apenas às perguntas da defesa. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas (CPP, art. 186). Pelos documentos e gravações apresentados pelo impetrante, observa-se que, durante o interrogatório, foi perguntado ao paciente se ele responderia às perguntas ou se permaneceria em silêncio, tendo ele informado ter interesse de permanecer em silêncio. Em seguida, iniciou-se discussão entre a defesa e o juiz sobre o interesse daquela de que o paciente respondesse apenas às perguntas da defesa, ao argumento de que ele teria sido instruído dessa forma e que teria se equivocado ao responder de forma geral ao magistrado que pretendia permanecer em silêncio (IDs 44821286 e 44821292/8). O interrogatório judicial divide-se em duas fases: a que qualifica o réu e a que lhe permite dar sua versão dos fatos. Quanto à qualificação, prevalece o entendimento de que o acusado não tem o direito ao silêncio. Esse surge apenas na segunda parte do interrogatório, quanto ao mérito da acusação, pois a autodefesa se exerce de modo livre, desimpedido e voluntário. Consoante o e. STJ, “o interrogatório é a única oportunidade que o réu tem voz ativa e livre para, se assim desejar, dar sua versão dos fatos, rebater argumentos, narrativas e provas da acusação, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, exercer, enfim, sua ampla defesa, o que, por certo, engloba a possibilidade de responder às perguntas que quiser responder, seja do magistrado, da acusação ou da defesa de modo livre, desimpedido e voluntário” (STJ. 6a Turma. REsp 1825622/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 28/10/2020). O direito à ampla defesa, garantia constitucional e princípio basilar do processo penal, permite ao réu o silêncio seletivo – possibilidade de escolher quais perguntas irá responder. O fato de o paciente ter afirmado ao magistrado que iria permanecer silente quanto às perguntas dele não significa, necessariamente, que não tinha interesse em responder às perguntas da defesa, como foi instruído. Provavelmente acreditou que em seguida seria oportunizado ao seu patrono lhe dirigir perguntas. Não se exige do réu que tenha conhecimento técnico sobre o procedimento da audiência de instrução e julgamento. Saliente-se que a insurgência do advogado quanto a falta de oportunidade de questionar o paciente, assim que percebeu que o magistrado encerraria a instrução processual, permite presumir que, de fato, era estratégia da defesa que o réu respondesse apenas aos questionamentos dela e que o paciente, por desconhecimento do rito, afirmou ao magistrado ter interesse em ficar silente. Verificando que o paciente pode ter se confundido, seria prudente que o juiz, no ato, esclarecesse qual seria o real interesse dele -- permanecer silente em relação a todos os questionamentos ou apenas aos do juiz e da acusação, respondendo aos da defesa -, vez que a ampla defesa é direito que lhe socorre e o interrogatório era sua única oportunidade de se manifestar nos autos. E não há qualquer impedimento legal de que o réu seja indagado pela defesa após declarar a opção de exercer o direito ao silêncio. Sobre o tema, esclarecedor o decidido no julgamento do HC 703.978/SC, pela 6a Turma do e. STJ. Confira: “(...) 1. O artigo 186 do CPP estipula que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. 2. O interrogatório, como meio de defesa, implica ao imputado a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou a apenas algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver à sua defesa. 3. Verifica-se a ilegalidade diante do precoce encerramento do interrogatório do paciente, após manifestação do desejo de não responder às perguntas do juízo condutor do processo, senão do seu advogado, sendo excluída a possibilidade de ser questionado pelo seu defensor técnico. 4. Concessão do habeas corpus. Cassação da sentença de pronúncia, a fim de que seja realizado novo interrogatório do paciente na Ação Penal n. 5011269-74.202.8.24.0011/SC, oportunidade na qual deve ser-lhe assegurado o direito ao silêncio (total ou parcial), respondendo às perguntas de sua defesa técnica, e exercendo diretamente a ampla defesa.” (HC n. 703.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.). Defiro a liminar para que seja sobrestada a ação penal até o julgamento do presente habeas corpus. Comunique-se solicite informações. Intimem-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 21 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES